Tribunal: TRF3
Processo: 0042158-65.2016.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
643/779)

0042158-65.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0042158-65.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS

Advogado do(a) APELADO: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749-N

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. MISERABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Remessa necessária não conhecida. Valor da condenação inferior à 60 (sessenta) salários mínimos.

2. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

3. Insurgência recursal restrita à existência de miserabilidade.

4. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

5. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

6. Honorários de advogado mantidos em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§ 3o e 4o, Código de Processo Civil/73 e Súmula no 111 do STJ.

7. Sentença corrigida de ofício. Remessa necessária não conhecida e apelação do INSS não provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0042158-65.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS

Advogado do(a) APELADO: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0042158-65.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS

Advogado do(a) APELADO: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que se objetiva a concessão benefício previdenciário por incapacidade ou de benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal à pessoa portadora de deficiência.

A sentença, prolatada em 13.10.2015, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à concessão do benefício assistência à parte autora nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para o fim de CONDENAR o INSS a CONCEDER benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei n.o 8.742/93 a MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde a data da juntada do último laudo pericial (fl. 49); CONDENAR o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, compreendidas entre a data do início do benefício e o início do pagamento, com juros e correção monetária, até o efetivo pagamento, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09); CONDENAR o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% do valor da condenação, ficando isento das custas e despesas processuais, por disposição expressa do artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03. CONCEDO, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, sendo que o INSS deverá implementar o benefício concedido no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com os arts. 461, § 3o, e 475-I, "caput", do Código de Processo Civil. Oficie-se. Encerro a fase de conhecimento nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença sujeita a reexame necessário (artigo 475, inciso II, do Código de Processo Civil c.c. artigo 10 da Lei no 9.469/97), salvo se ocorrente a ressalva prevista no artigo 475, § 2o, do mesmo diploma (total da condenação não excedente a 60 salários mínimos). P.R.I.C.”

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS requerendo a reforma da sentença ao fundamento que não restou comprovada a existência de miserabilidade a amparar a concessão do benefício. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença no tocante aos honorários advocatícios.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo não provimento da apelação do INSS.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0042158-65.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS

Advogado do(a) APELADO: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, considerando que a sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, passo ao exame da admissibilidade da remessa necessária prevista no seu artigo 475.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (24.07.2015), seu valor e a data da sentença (13.10.2015), que o valor total da condenação não alcança a importância de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecida no § 2o.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas no § 2o do artigo 475 do CPC/1973, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

No tocante ao requisito da miserabilidade, o artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitem sob o mesmo teto não integrem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos no estudo social, produzido por perito do Juízo, tendo se convencido restar configurada a condição de miserabilidade necessária para a concessão do benefício.

Confira-se:

“Da situação econômica. Ainda que não haja renda familiar inferior ao teto legal, conforme consta do laudo social, há prova suficiente da miserabilidade. No levantamento sócio -econômico efetuado constatou-se que o grupo familiar da parte autora é composta por ela e seu marido A casa em que residem é própria, possui cômodos de alvenaria e encontra-se em razoável estado de conservação. Apurou-se que a renda do grupo familiar é proveniente de aposentadoria do seu marido no valor de um salário mínimo. Ressaltou a Assistente Social ser fundamental a concessão do benefício assistencial à parte autora para a garantia dos mínimos básicos de sobrevivência, tendo em vista a sua idade e os problemas de saúde que apresenta. Assim, a parte autora preenche o requisito relativo à miserabilidade, previsto no artigo 20, §3°, da Lei 8.742/1993.”

Por sua vez, o estudo social (ID 87265963 - pag. 45/48) elaborado em 21.05.2015, revela que a parte autora vive com seu marido em imóvel próprio. Trata-se de construção em alvenaria localizado em zona rural (12 Km de distância do centro da cidade), com dois quartos, sala, cozinha, dois banheiros e uma área coberta.

Informaram que a renda da casa advém da aposentadoria do marido da autora no valor de um salário mínimo (R$ 788,00).

Relataram despesas com energia elétrica (R$ 70,00), gás de cozinha (R$ 42,00), remédios (R$ 100,00) e alimentação (R$ 500,00). Consta ainda que retiram água da serra e compram vestuário uma vez por ano.

A perita social emitiu parecer favorável à concessão nos seguintes termos: “III. Parecer Técnico Conclusivo Trata-se de casal de idosos, sendo um destes muito doente. A renda mensal familiar declarada é definida, originada de Benefício Previdenciário, aposentadoria por tempo de serviços- que o esposo da Requerente recebe. Possuem casa própria, suficiente em espaço físico e mobiliário. A situação observada é de pobreza absoluta devido aos aspectos da aparência pessoal incluindo o vestuário, e ao estado de saúde precário da pericianda. O quadro social está agravado devido ao estado de saúde da Requerente.”

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e, atestada a condição de miserabilidade no estudo social, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido por seus próprios fundamentos.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Nesse passo, acresço que os embargos de declaração opostos perante o STF contra tal julgado tem por objetivo único a modulação dos seus efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, pelo que o excepcional efeito suspensivo concedido por meio da decisão proferida em 24.09.2018 e publicada no DJE de 25.09.2018, surtirá efeitos apenas no tocante à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, que deverá ser observado quando da liquidação do julgado.

Os honorários de advogado devem ser mantidos em 10% do valor da condenação, consoante entendimento desta Turma e artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso concreto eis que o recurso foi interposto na sua vigência, considerando as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicando, também, as normas dos §§ 1o a 11o do artigo 85 do CPC/2015, inclusive no que pertine à sucumbência recursal, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal (Enunciado Administrativo no 7/STJ).

Diante do exposto, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, não conheço da remessa necessária e NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0042158-65.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS

Advogado do(a) APELADO: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA - SP323749-N

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. MISERABILIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

1. Remessa necessária não conhecida. Valor da condenação inferior à 60 (sessenta) salários mínimos.

2. O benefício assistencial de prestação continuada, previsto no artigo 203, V, da Constituição Federal, é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

3. Insurgência recursal restrita à existência de miserabilidade.

4. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se sem condições de suprir suas necessidades básicas ou de tê-las supridas por sua família.

5. Critérios de atualização do débito corrigidos de ofício.

6. Honorários de advogado mantidos em 10% do valor da condenação. Artigo 20, §§ 3o e 4o, Código de Processo Civil/73 e Súmula no 111 do STJ.

7. Sentença corrigida de ofício. Remessa necessária não conhecida e apelação do INSS não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, não conhecer da remessa necessária e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.